Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME EMBARGADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA, MARINA RABELLO JARDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 30714208), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora